Tribunal: STF
Processo: MS 23306
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-09
Data de publicação: 2000-02-09

Ementa:
EMENTA: Litisconsórcio passivo requerido pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, mas
indeferido, dada a subordinação da autarquia à autoridade apontada
como coatora.
Mandado de segurança concedido, porquanto as partes
ideais do imóvel, decorrentes de herança, não ultrapassam o limite
estabelecido para a caracterização da propriedade média,
insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária
(Constituição, art. 185, I, e Lei nº 4.504-64, art. 46, § 6º).